Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-38.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002349-38.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO - CPF: 053.376.499-81 (RECORRENTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO.

SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020